Tribunal: TJMT
Processo: 1008263-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008263-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASSIO RODRIGO GOMES FERREIRA - CPF: 038.374.061-48 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRAJETO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença e auxílio-acidente, formulado por segurado acometido por fraturas e sequelas em decorrência de acidente de trajeto. O juízo de origem concluiu, com base em perícia judicial, pela inexistência de incapacidade laboral. O autor sustenta que, embora tenha sido readaptado ao trabalho, houve redução parcial e permanente de sua capacidade funcional habitual como eletricista, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-doença, diante da alegada incapacidade temporária; (
ii
) estabelecer se a redução parcial da capacidade laborativa do segurado, ainda que leve, configura direito à percepção de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-doença exige a comprovação de incapacidade temporária para o trabalho habitual, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.

4. O laudo pericial atesta a inexistência de incapacidade laboral no momento da perícia, afirmando que o autor retornou ao trabalho após a consolidação da fratura, estando apto a exercer função readaptada.

5. A concessão de auxílio-acidente, prevista no art. 86 da Lei 8.213/91, exige a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que de forma leve.

6. O perito judicial registrou que o autor apresenta sequela funcional de aproximadamente 15% no membro inferior esquerdo, com comprometimento parcial da capacidade laboral para esforços físicos intensos, o que caracteriza redução da capacidade para o trabalho habitual, mesmo após readaptação.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a existência de lesão com redução da capacidade laboral, ainda que mínima, autoriza a concessão do auxílio-acidente (REsp 1109591/SC).

8. Estando presentes os requisitos legais – qualidade de segurado, ocorrência de acidente, nexo causal e redução da capacidade laboral –, é devida a concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de incapacidade laboral atual afasta o direito ao auxílio-doença.

A redução parcial e permanente da capacidade laboral decorrente de acidente de trajeto, ainda que leve, autoriza a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

O laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório e que atesta a existência de sequela funcional com comprometimento da capacidade habitual deve prevalecer, salvo prova em sentido contrário.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 371 e 479; Lei 8.213/91,
arts
. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des.
Conv
.), 3a Seção,
DJe
08.09.2010; TJMG,
ApCiv
1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por Cassio Rodrigo Gomes Ferreira,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Var
a
Especializada da Fazenda Pública da Comarca
de
Rondonópolis
, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou
im
procedente
s os pedidos de
concessão de auxílio-doença
e auxílio-acidente

em favor da parte autora.

Irresignado,
o Apelante alega a necessidade de reforma da r. sentença por considerar que a perícia não teria avaliado adequadamente a limitação funcional em relação às exigências específicas da função de eletricista/eletrotécnico.

Aduz que as sequelas decorrem diretamente de acidente de trabalho (trajeto), e ainda que não tenham resultado em incapacidade total, causam limitação parcial permanente, o que atrai a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Argumenta que o laudo reconheceu redução funcional em cerca de 15%, que, embora leve, afeta as tarefas habituais da profissão, como subir escadas, carregar ferramentas e realizar reparos em altura.

Refuta a conclusão pericial quanto à ausência de prejuízo laboral relevante, destacando que há impacto direto sobre sua eficiência profissional, configurando-se, ao menos, uma redução da capacidade laborativa.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo
interposto
a fim de julgar

procedentes os pedidos iniciais.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Cassio Rodrigo Gomes Ferreira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-doença e auxílio-acidente em favor da parte autora.

Extrai-se da inicial que
a
parte autora
ajuizou a presente demanda, sob fundamento de que
em razão de
acidente de trabalho, ocorrido em 18/04/2019, consubstanciado em acidente automobilístico, adquiriu fratura do
fêmur
esquerdo, encurtamento do membro, necessidade de fixação de haste e parafuso, fratura dos arcos costais e sinais de artrose no quadril.

A parte autora requereu, administrativamente, benefício auxílio-doença, o qual foi interrompido de forma indevida.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença satisfativa, cujo
dispositivo
restou assim grafado:

Por estas razões, JULGO IMPROCEDENTE todas as pretensões autorais, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que DEFERIDO
o pedido de justiça gratuita.

Sem remessa necessária.

Do
decisum
, a parte Autora aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de conceder ao Apelante o benefício de auxílio-doença e auxílio-acidente, em razão das lesões apresentadas.

O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para a atividade habitualmente exercida por período superior a quinze dias consecutivos, conforme regra estabelecida pelo artigo 59, da Lei n. 8.213/91,
in
verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Dessa forma, para a obtenção do auxílio-doença, o segurado deve estar incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

No caso dos autos, foi realizada perícia judicial em que se constatou a capacidade laboral do
Apelante
, vejamos:

1) Qual a atividade profissional exercida pelo autor?

R: Eletricista/eletrotécnico.

2) Qual membro utiliza predominantemente para o exercício regular de suas funções laborais?

R: Membros inferiores e membros superiores.

3) Descrever as lesões e sequelas decorrentes do acidente apresentado pela parte Autora.

R: Hipotrofia da musculatura da coxa esquerda e dor na região do grande trocanter por onde a haste intramedular foi inserida.

4) Qual membro atingido no acidente?

R: Membro inferior esquerdo.

5) Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus.

R: A amplitude goniométrica do joelho esquerdo não foi comprometida. Ver documentação
fotográfic
.

6) A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste?

R: Não há deformidade.

7) As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique.

R: Não há comprometimento dos movimentos. Há dor aos esforços físicos de sobrecarga postura mais intensos.

8) A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique.

R: Não há perda de movimentos.

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

R: Não há perda da mobilidade.

10) A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?

R: Não há incapacidade laboral. Após 10 meses de tratamento ortopédico, consolidada a fratura o autor está na função de eletricista interno e eletrotécnico.

11) A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?

R: Não.

12) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

R: A redução função motora foi levemente comprometida aos esforços físicos de sobrecarga.

13) Houve violação de dispositivos legais relativo à segurança e medicina do trabalho, sejam NR ou normas específicas aplicáveis ao caso?

R: Não. O acidente foi no trajeto do trabalho.

14) No que tange ao nexo causal, a execução dos trabalhos foi causa direta, concausa ou causa indireta do acidente/doença profissional?

R: Não. O autor foi acidentado no trânsito, trajeto para o trabalho.

15) Se houve culpa do empregador, esta foi exclusiva ou concorrente, e qual o seu grau (culpa grave, leve ou levíssima)?

R: Não houve culpa do empregador

16) Havendo incapacidade, mensurar: • Extensão dos danos; Dano parcial
e
residual • Capacidade residual de trabalho;
Parcialmente
comprometida Possibilidade de readaptação ou reabilitação;

Retornou
ao trabalho, após consolidação da fratura. Percentual de invalidez (tabela da Susep); 15% • Lesões estéticas e seus reflexos na imagem da vítima; Cicatriz
normotrófica
, via de acesso da cirurgia ortopédica. Membros, segmentos, órgãos ou funções atingidas. Membro inferior esquerdo

17) Existe invalidez total ou parcial, incapacidade permanente ou temporária, que impossibilitem o exercício do seu ofício, ou de qualquer outro?

R: O autor foi readaptado. A disfunção local é de residual a leve e preceituamos em torno de 15%. Não há incapacidade para o trabalho atual apesar de redução. O membro afetado foi o inferior esquerdo. A cirurgia minimizou o dano e o autor hoje trabalha na mesma empresa em readaptação de função.

No caso dos autos, conforme visto, o laudo pericial é conclusivo ao atestar a capacidade laboral do segurado, de forma que não estão preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-doença pleiteado, notadamente quanto à incapacidade temporária.

Nota-se que o
expert
concluiu que o Apelante se encontrava apto às atividades de trabalho, após o período de 10 (dez) meses, salientando, expressamente, que
o Apelante foi readaptado ao exercício de atividade laborativa.

Anoto que, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o J
uiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis aos autos, não havendo falar em hierarquia entre os meios de prova.

Aliás, o artigo 371, do CPC, não deixa dúvidas nesse
sentido:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa lógica, dispõe o CPC, em seu artigo 479, que o Juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo
371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Nessa esteira, tem-se que, embora o Magistrado não esteja
subordinado
ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (in)capacidade da parte litigante por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado
:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou
.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente. (...) (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21a Câmara Cível Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024).

Com efeito, se o laudo pericial, subscrito por profissional habilitado, afirma que
não há
incapacidade
,
tenho que a sentença de improcedência do pedido, quanto
ao auxílio-doença
, deve ser mantida.

Por outro lado, quanto ao pedido de auxílio-acidente, passo a tecer considerações.

A norma que disciplina o benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei no 8.213/91,
verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinquenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§
3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cuida-se de benefício concedido como forma de indenização aos segurados indicados no artigo 18, § 1o, da Lei no 8.213/91 que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam.

A lei não faz referência ao grau de lesão, uma vez que essa circunstância não consta entre os requisitos para a concessão do benefício. Portanto, é devido ainda que a lesão e a incapacidade laborativa sejam mínimas, bastando verificar se existe a lesão e se, após a sua consolidação, houve sequela que acarretou a redução da capacidade laboral.

Nesse sentido,
verbis
:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (STJ,
REsp.
1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des.
Conv
.), 3a Seção,
DJe
08.09.2010)

Logo, o que se verifica é que s
ão quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai do art. 86 da Lei no 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do artigo 26, I, da Lei no 8.213/91, não se exige período de carência.

Como visto no laudo pericial, os requisitos foram devidamente preenchidos pela parte Apelante.

Isso porque, constatou-se que houve a redução de 15% (quinze por cento) da capacidade laborativa, estando a capacidade residual de trabalho parcialmente comprometida
,
em razão do membro inferior esquerdo afetado, embora cirurgia tenha minimizado os danos decorrentes do acidente de trabalho.

Neste ínterim, o recurso interposto comporta parcial provimento, para
julgar procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, concedido a partir do dia posterior
à
cessação do auxílio-doença.

Forte em tais razões,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por Cassio Rodrigo Gomes Ferreira, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social
à implantação do auxílio-acidente em favor do autor, a contar da data da cessação do auxílio-doença (18.02.202
0
), ressalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025